Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701529-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO MOREIRA PIRES AGRAVADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0703509-47.2019.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que manteve a penhora integral do valor penhorado em conta poupança, nos seguintes termos: [...] As partes celebraram acordo, em 26.08.2019, em que os réus se obrigaram a pagar ao autor R$ 14.400,00, em 36 prestações de R$ 400,00, iniciando-se em 26.09.2019. O credor informou que os réus pagaram duas prestações. Tentou-se consulta pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso. Realizada nova consulta ao sistema SISBAJUD, o devedor Emílio apresentou impugnação à penhora, alegando que o valor bloqueado (R$ 7.248,24) representa honorários de sucumbência pagos em razão da ação 0016765-98.2015.8.07.0018. Pela decisão ID 97828458, manteve-se a penhora de 20% do valor penhorado (R$ 1.447,48), além de R$ 275,00. Como se utilizou o sistema de consultas reiteradas do SISBAJUD, argumenta o devedor Emílio que o mesmo valor que foi liberado pela decisão ID 97828458 foi novamente penhorado. Também o devedor Edvaldo apresentou impugnação à penhora, argumentando que a constrição recaiu sobre saldo de conta poupança. Decido. 1. Da nova constrição sobre R$ 3.399,43 Assiste razão ao devedor Emílio, pois o extrato ID 101964939 p. 3 demonstra que o valor penhorado efetivamente foi o valor anteriormente liberado pela decisão ID 97828458, razão pela qual deve ser liberado, o que é feito nesta data. 2. Da impugnação do devedor Edvaldo O devedor Edvaldo sustenta que a quantia de R$ 2.917,88 foi bloqueada em conta poupança de n. 00008403-6, agência 3920, operação 013. O extrato ID 102023297 demonstra que, embora efetivamente se trate de uma conta poupança (operação 013), essa é utilizada como conta corrente, haja vista que há inúmeros saques e compras com cartões de débito, o que afasta a natureza de conta destinada à poupança e permite a manutenção da penhora. Assim, rejeito a impugnação. Preclusa a presente, transfira-se o valor para a conta já informada pelo credor. O credor tem o prazo de 5 dias para indicar outros bens à penhora [...] Na via do presente agravo de instrumento, o executado, ora agravante, afirma que “emerge dos documentos trazidos pelo Executado, que o valor bloqueado por meio do SISBAJUD é oriundo de simples caderneta de poupança, do que resulta a impossibilidade de subsistência da penhora realizada (art. 854, §3o, inciso I) – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Pugna “imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e 330, ambos do Código de Processo Civil”. No mérito, a reforma da decisão atacada para o fim de determinar a desconstituição da penhora do valor de R$ 2.917,88, realizada na agência: 3920, operação: 013, conta poupança: 00008403-6, mantida na Caixa Econômica Federal. Preparo recursal – ID 30803814 e ID 30803815. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, observa-se que restou comprovado que a penhora recaiu sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor, o que, a priori, revela a probabilidade do provimento do recurso interposto. Com efeito, considera-se como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC. Ademais, evidencia-se o risco de dano grave, ante a iminência de expedição de alvará por determinação do juízo de origem. Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento do valor bloqueado na conta do executado, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Comunique-se à origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito